Tribunal: STF
Processo: RE 101068
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-10-07
Data de publicação: 1986-10-07

Ementa:
SERVENTUARIO DE JUSTIÇA. VACANCIA DE SERVENTIA, POSTERIOR A EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 7/1977 E ANTERIOR A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 22,
DE 1982. REMOÇÃO DE SERVENTUARIO, TITULAR DE OUTRA SERVENTIA, COM
BASE EM NORMA EXPRESSA DO CÓDIGO DE ORGANIZAÇAO JUDICIÁRIA DO ESTADO
(LEI GAUCHA N. 7356/1980, NA REDAÇÃO QUE LHE FOI DADA PELA LEI N.
7455 DE 1980). COMPATIBILIDADE DO DISPOSITIVO LOCAL COM O ART. 206,
PARAGRAFO 2., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, RECONHECIDA NA REPRESENTAÇÃO
N. 1073-RS. A VEDAÇÃO DO ART. 206, PARAGRAFO 2., DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, NÃO COMPREENDE PROVIMENTOS OUTROS, QUE NÃO A NOMEAÇÃO, PARA
O PREENCHIMENTO DAS SERVENTIAS NÃO REMUNERADAS PELOS COFRES
PUBLICOS. INAPLICABILIDADE A ESPÉCIE DO ART. 208, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, INTRODUZIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 22, DE 1982.
VALIDO O ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO, DE REMOÇÃO DO LITISCONSORTE
PASSIVO, FORÇA E ENTENDER, DESDE LOGO, INSUSCETIVEL DE VERIFICAÇÃO
SE A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 22, DE 1982, PODERIA, EVENTUALMENTE,
BENEFICIAR O IMPETRANTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 512.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, POR DISSIDIO JURISPRUDENCIAL,
E PROVIDO, TÃO SÓ, PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO DO IMPETRANTE EM
HONORARIOS DE ADVOGADO.